Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-40.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. DÉBITOS. ANTERIOR. PROTOCOLO. PROTESTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (art. 1o da Lei n. 9.492/1997). O protocolo de protesto de obrigação já quitada configura ato ilícito.
2. A Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
3. O protesto indevido de título ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, ainda que a vítima do ato ilícito seja uma pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e a sanção consiste na imposição de uma reparação pecuniária a ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória.
5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelações desprovidas.